Tribunal: TJDFT
Processo: 0733444-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESPESAS DOS MENORES. PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 22% DO RENDIMENTO BRUTO DO AUTOR. MAJORAÇÃO PARA 25%. CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E FEDERAIS NA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO Autor PROVIDO.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Para a correta análise do valor da verba alimentar fixada, não há como se afastar do binômio regente da fixação de alimentos, qual seja, necessidade e possibilidade. Deve ser demonstrada a necessidade da parte alimentanda, bem como a possibilidade financeira do alimentante de arcar com tal necessidade.
4. As necessidades dos Réus com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer, são presumidas, em face da menoridade, pois no caso, tratar-se de menores com 6 e 9 anos de idade.
5. Verifica-se a possibilidade do Autor em prestar alimentos em valor maior do que ofertou para garantir equilíbrio na contribuição e participação compatível com a realidade financeira dos provedores.
6. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic standibus, podendo ser revistos a qualquer tempo, caso sobrevenha efetiva modificação no equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade.
7. Verifica-se nos autos que o plano de saúde dos alimentandos está vinculado àquele que seu genitor aderiu, no momento, a GEAP, o qual é atualmente oferecido pelo órgão empregador do Autor, assim como aos demais servidores públicos civis e federais na ativa. Portanto, este também deve ser o plano oferecido a seus dependentes, devendo o Autor arcar integralmente com os seus custos, incluindo as coparticipações.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o correspondente a 12 (doze) prestações mensais foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
9. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Réus, para: (i) fixar os alimentos no importe de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Autor (12,5% para cada filho). Deu-se provimento ao recurso do Autor para determinar que o plano de saúde a ser custeado por ele, juntamente com a respectiva coparticipação, em favor dos filhos, seja aquele a ele disponibilizado por seu órgão empregador, o que no presente momento é o oferecido pela Operadora GEAP.